Tribunal: TJDFT
Processo: 0706511-14.2018.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. PLATAFORMA DIGITAL. HOSPEDAGENS. INTERMEDIADORA. CLASSIFICAÇÃO. FORNECEDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. CADEIA DE FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE. TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. INVIABILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALOR. AUSÊNCIA DE RESERVAS. IMPOSIÇÃO. DANOS MORAIS. EXISTENTES. EXTRAPOLAÇÃO DO MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU DO PROVEITO ECONÔMICO.

1. Por meio de seu prestígio, informações e fácil acessibilidade para atrair contratantes e comercializar seus serviços de hospedagem (que são, efetivamente, fornecidos pelos estabelecimentos registrados), a plataforma digital recebe vantagem econômica pelas reservas efetivadas, enquanto as empresas de hospedagem ganham mais visibilidade e beneficiam-se da praticidade e da celeridade oferecida pelo sistema virtual. Em razão disso, a empresa responsável pelo site enquadra-se no conceito de fornecedor previsto no art. 3o do CDC. Por consequência, as relações de hospedagens pactuadas naquele ambiente submetem-se às normas consumeristas.

2. Configurada a relação de consumo, todas as empresas que participaram da cadeia negocial são solidariamente responsáveis pela reparação de danos ao consumidor, nos termos do art. 7o, parágrafo único c/c arts. 14 e 25, § 1o do CDC.

3. É inócua a tentativa de transferência de responsabilidade do hotel para a intermediadora de hospedagens ou o contrário, com base no art. 14, § 3o do CDC, uma vez que as duas empresas integram a cadeia de fornecimento do serviço e, por isso, possuem responsabilidade solidária, de modo que a culpa de qualquer uma delas pela má-prestação do serviço atrai a de ambas.

4. Demonstrado que os autores pagaram determinado valor a título de hospedagem, que não foi viabilizada pelas rés, ambas têm o dever de restituir o que foi despendido.

5. O inadimplemento contratual não é hábil a ensejar reparação por danos morais, pois inexiste mácula à esfera íntima passível de indenização, tratando-se de meros aborrecimentos. Contudo, excepcionalmente, essa premissa pode ser revista, como ocorreu no presente caso, sem gerar precedente genérico.

6. Quando há condenação os honorários devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.